Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. FATO NOVO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. PREQUESTONAMENTO. FICTO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado.
3. A alegação de fato novo não pode ser apreciada por este Tribunal, sem sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A mera oposição de Embargos de Declaração é suficiente para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que rejeitados os embargos.
5. Havendo expressa majoração da verba honorária, rejeita-se a alegação de omissão quanto aos honorários recursais.
6. Negou-se provimento a ambos os embargos de declaração.